Tribunal: TJPA
Processo: 0816876-30.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816876-30.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA-PA.

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA COMETIDO CONTRA SOBRINHA - ART. 217-A C/C ART. 71 E 226, INC. II, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INOCORRÊNCIA. Paciente que respondeu ao processo preso, tendo sido mantida sua custódia por ocasião da sentença, visando resguardar a ordem pública, consoante exposto no decreto preventivo, que
ressaltou os
relatos da
vítima e sua genitora, as quais afirmaram em seus depoimentos temer o aludido paciente, que se torna agressivo principalmente ao ingerir bebida alcóolica
, denotando-se o risco concreto à integridade física das mesmas. Portanto, restando caracterizado o
periculum libertatis
do paciente, inexiste constrangimento ilegal na negativa de recorrer em liberdade – WRIT CONHECIDO E DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Marcio Henrique de Sousa Penha (OAB/MA nº 10.595), em favor de MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba.

Narra o impetrante que o paciente figura como réu na ação penal nº
0003989-68.2019.8.14.0006
, em trâmite na 3ª Vara Criminal de Marituba, sob a acusação de ter cometido o crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, contra sua sobrinha por afinidade, previsto no art. 217-A c/c arts. 71 e 226, inc. II, todos do Código Penal.

Aduz ter sido prolatada sentença condenatória em desfavor do coacto, na qual lhe foi negado, sob fundamentação inidônea, o benefício de recorrer em liberdade, mantendo-se sua custódia cautelar.

Assim, requer, liminarmente, a revogação da prisão cautelar do paciente, com expedição do alvará de soltura, para que ele possa recorrer em liberdade, mormente por ser possuidor de condições pessoais favoráveis, confirmando-se a ordem no julgamento do mérito do writ.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

A postulação do impetrante não merece ser acolhida, senão vejamos:

Segundo consta na sentença penal condenatória, o paciente foi denunciado e condenado à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 217-A c/c arts. 71 e 226, inc. II, todos do CP, ocasião em que teve sua prisão preventiva mantida, por ter o magistrado
a quo
entendido que ainda permaneciam presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, expostos no decreto preventivo, qual seja, a garantia da ordem pública, mormente diante dos

relatos da
vítima e sua genitora, as quais afirmaram em seus depoimentos temer o aludido paciente, que se torna agressivo principalmente ao ingerir bebida alcóolica
, denotando-se o risco concreto à integridade física das mesmas.

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que manteve o decreto preventivo exarado em desfavor do paciente, por ocasião da sentença penal condenatória, e, por consequência, da negativa ao seu direito de apelar em liberdade, pois da simples leitura do aludido
decisum
, verifica-se que o magistrado singular, ao contrário do que afirmou o impetrante, analisando os requisitos previstos no art. 312, do CPP, entendeu ser a manutenção da constrição cautelar do réu necessária sobretudo à garantia da ordem pública, senão vejamos excerto do édito condenatório (ID 16663509):

“Compulsando os autos,
verifica-se que o réu responde preso ao presente processo
e, nesse contexto, considerando o disposto no art. 311 e seguintes do Código de Penal,
a prisão cautelar do condenado permanece necessária como meio de assegurar a aplicação da lei penal
com a execução da pena aplicada, uma vez que presentes seus pressupostos e requisitos.

O réu, portanto, não poderá apelar em liberdade,
visto que ainda preenche os requisitos do Artigo 312, do Código de Processo Penal, e presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora,
satisfatoriamente demonstrados em decisões anteriores, o que demonstra a necessidade de manutenção da custódia cautelar do réu, para a garantia da ordem pública
e para assegurar a aplicação da lei penal.”

Esclareça-se da leitura do decreto preventivo (ID 16663510), vê-se
ter o magistrado de primeiro grau ressaltado que tanto a vítima, como sua mãe e sua prima, à época enteada do acusado, afirmaram em seus depoimentos temer o aludido paciente, que se torna agressivo principalmente ao ingerir bebida alcoólica,
demonstrou a necessidade de garantir a ordem pública,
senão vejamos excerto do aludido
decisum,
verbis
:

“Considerando a gravidade dos fatos e o risco de que o acusado venha
a dificultar o regular curso do processo, bem como a
retaliar de alguma forma a vítima ou sua família, visto que continua frequentando a casa de sua ex-companheira, a fim de assegurar a ordem pública, a segurança da vítima
e das testemunhas

e, para conveniência da instrução criminal,
passo a manifestar-se a respeito da necessidade de decretação da prisão preventiva do denunciado. (...) No caso em tela, a vulnerabilidade da vítima decorre de sua idade, que quando sofreu abusos tinha de 10 a 13 anos de idade e cujos traumas a perseguem até hoje, visto que nos autos do IPL há informações de que a vítima somente conseguiu dormir à noite após ter contado sobretudo pelo que passou nesse período em que foi vítima, em tese, do denunciado. (...) No caso em análise, igualmente está presente o periculum libertatis, diante do perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarretaria
para a investigação criminal,
para a segurança social e para a própria segurança da vítima e de seus familiares, conforme demonstrado nos depoimentos até mesmo das testemunhas, como foi o caso de sua ex-enteada”.

Logo, como cediço, a manutenção da prisão do réu, na sentença penal condenatória, que permaneceu durante todo o processo preso, se corroborada pelos requisitos previstos no art. 312, do CPP, encontra-se devidamente fundamentada.

Por fim, o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, pois presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, posto que evidente a necessidade da medida extrema, restando presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do CPB. Assim, as outras medidas diversas da prisão são insatisfatórias e inadequadas no caso concreto.

Tal entendimento foi, inclusive, sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

SÚMULA Nº 08 (Res. 020-2012 – DJ. Nº 5131/2012, de 16/10/2012):

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por todo o exposto,
denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 15/12/2023